Tribunal: TJSP
Processo: 1016618-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e indenização por danos morais. Empréstimos com desconto no benefício previdenciário da autora. Demanda julgada à revelia do réu. Apelo da instituição financeira alegando invalidade da citação realizada pela parte e não pelo Juízo. De fato, a citação é ato formal a ser cumprido pelo Juízo e não pela parte, razão pela

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e indenização por danos morais. Empréstimos com desconto no benefício previdenciário da autora. Demanda julgada à revelia do réu. Apelo da instituição financeira alegando invalidade da citação realizada pela parte e não pelo Juízo. De fato, a citação é ato formal a ser cumprido pelo Juízo e não pela parte, razão pela qual, no caso específico dos autos, só pode ser considerada válida a Carta expedida pela Serventia e o AR a ela relacionado. Julgamento que se revela prematuro, portanto, vez que realizado antes de escoado na totalidade o prazo para que o réu integrasse o feito e apresentasse sua defesa. Revelia não operada. Além do mais, considerado o conteúdo das razões aqui expostas com a apelação e com a contrarrazão da apelada, o feito não se encontra em termos para julgamento. Autora impugna a autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pelo Banco réu, o que implica na necessidade de estabelecimento da dilação probatória, com realização de perícia grafotécnica, pois a impugnação de autenticidade faz cessar a fé do documento particular, incumbindo a prova a quem o produziu. Observância do disposto nos artigos 428, I e 429, II, do CPC. Anulação da r. sentença. Recurso provido.